Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700773-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSE WILKER DA SILVA CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HYGO CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA em favor de JESSE WILKER DA SILVA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que deferiu medidas protetivas de urgência contra o paciente em favor das ofendidas K. N. T. e M. N. T., com base nos artigos 19 e 22 da Lei no 11.340/2006. Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que as medidas protetivas, notadamente a proibição de aproximação das ofendidas com limite mínimo de 1.000 metros e a proibição de contato por qualquer meio, foram aplicadas de forma genérica e não individualizada, sem demonstração concreta de risco atual, atingindo diretamente o direito fundamental de locomoção do paciente. Argumenta que a restrição imposta extrapola a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, convertendo-se em verdadeiro banimento territorial, incompatível com o Estado Democrático de Direito. Assevera que o paciente não participou do episódio que ensejou a intervenção policial, não integrando o núcleo da confusão, tampouco praticou ameaça ou violência contra as beneficiárias das medidas. Ressalta que não há vínculo afetivo típico que justifique risco de reiteração, tratando-se apenas de disputa patrimonial e familiar, sendo o paciente proprietário de imóvel em construção na área de conflito. Defende que a manutenção da medida cautelar impede o exercício de direitos elementares, como fiscalizar a obra própria, resguardar o seu patrimônio e visitar os pais, que residem na mesma região, gerando efeitos práticos equivalentes à interdição territorial e patrimonial. Alega que tal situação configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e de proporcionalidade, violando o art. 5o, XV, da Constituição Federal. Afirma que a decisão atacada se limitou a invocar premissas genéricas, como a verossimilhança das alegações e a palavra da vítima, sem individualizar a conduta do paciente ou demonstrar risco contemporâneo. Argumenta que as medidas protetivas não podem ser aplicadas como pena antecipada ou solução automática para pacificação de conflitos, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sustenta que a concessão de medidas protetivas exige demonstração de risco grave, iminente e atual, não bastando a existência de ambiente conflituoso em abstrato, inexistindo prova mínima de necessidade atual, sendo a medida cautelar desproporcional e inadequada. Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a eficácia das medidas protetivas, permitindo ao paciente acessar sua obra e visitar seus pais. No mérito, postula a revogação definitiva das restrições impostas ou, subsidiariamente, a sua readequação, afastando-se o raio de 1.000 metros de aproximação e qualquer impedimento territorial, limitando-se à vedação de contato direto com as ofendidas. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. É cabível habeas corpus para a verificar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar (STJ, HC 298.499/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe 9/12/2015). Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência apresentada pelas ofendidas K. N. T. e M. N. T. em face de JESSE WILKER DA SILVA CAMPOS, ANA PAULA SILVA PEREIRA e NILVA DA SILVA CAMPOS. Verifica-se que a Decisão do Plantão Judicial apenas analisou o pleito em relação a ANA PAULA (ID 251662548). É o relatório. Decido. A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O seu art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No presente caso, os representados são membros da família do esposo da vítima K.N.T. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões psicológicas, e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima K.N.T. que: “Comunicante informa que: vem sofrendo ameaças reiteradas, intimidações e agressões praticadas por Jesse Wilker da Silva Campos, filho de Nilva da Silva Campos e irmão de Ana Paula da Silva Campos. Segundo o(a) comunicante, o autor ostenta armas de fogo de forma irregular, utilizando-as como instrumento de intimidação contra o(a) comunicante e sua mãe, uma senhora idosa e viúva. Quando deseja se ocultar ou evitar responsabilização direta, Jesse ordena que sua irmã, Ana Paula, pratique atos de vandalismo em seu lugar. Como exemplo, o(a) comunicante cita episódio em que Ana Paula jogou concreto no vaso sanitário utilizado por uma inquilina, causando danos ao imóvel e expondo o(a) comunicante e sua família a constrangimento. Ainda conforme o relato, Jesse também se vale da mãe, Nilva da Silva Campos, para fabricar denúncias falsas contra o esposo do(a) comunicante, Wilson Silva Cunha, com o objetivo de desgastar moralmente a família e desviar a atenção das condutas ilícitas praticadas por ele próprio. O(a) comunicante afirma ainda que já foi agredido(a) fisicamente por Nilva e foi alvo de ameaças explícitas por parte de Ana Paula, a qual, inclusive, declarou em vídeo que Jesse "não está só", sugerindo a existência de um padrão de perseguição e violência coordenada por parte da família mencionada”. Extrai-se do depoimento da vítima M.N.T. que: “É mãe de K.N.T. e sogra de Wilson Silva Cunha. Relata que há algum tempo vem sofrendo perseguições e conflitos envolvendo Jessé Wilker da Silva campos, Ana Paula da Silva Campos e Nilva da Silva Campos, respectivamente primos e tia de seu genro. Esclarece que já foram registradas ocorrências anteriores, inclusive em situação na qual sua filha foi agredida fisicamente por Nilva. Ressalta temer por sua integridade física, tendo em vista residir no mesmo condomínio dos autores. Diante da gravidade dos fatos, solicita a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor, a fim de proibir qualquer forma de contato da família dos autores com a sua.” Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, com base nos arts. 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de JESSE WILKER DA SILVA CAMPOS e NILVA DA SILVA CAMPOS: -Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, devendo a restrição/suspensão ser comunicada à Polícia Federal, apenas em relação ao representado JESSE WILKER DA SILVA CAMPIS; -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) das ofendidas, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; Ante a informação de que os representados residem no mesmo condomínio que uma das vítimas, resta autorizada a entrada, saída e permanência em suas residências, sem que isso represente descumprimento de medida protetiva de urgência. -Proibição de contato com as ofendidas por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bumble, happn, umatch, inner circle, ourtime, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); -Proibição de frequentar o(s) seguinte(s) endereço(s) com o fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima: residências das vítimas; O representado deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilômetro) do local; -Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; AirTag; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. -Proibição de fazer menção direta ou indireta, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, jornais, blogs, podcasts, artigos, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bumble, happn, umatch, inner circle, ourtime, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social), da vítima, seus familiares e testemunhas; -Submeter-se a acompanhamento psicossocial, por atendimento individual. Remetam-se os autos à psicossocial. As medidas protetivas não podem ter duração indefinida no tempo, pois comprimem direitos fundamentais, bem como considerando a necessidade de fixar prazo para fins de registro no BNMP. Contudo, o e. STJ, em decisão no tema repetitivo n.o 1249, fixou a tese da impossibilidade de prazo para as medidas protetivas. Apesar da decisão do e. STJ no tema repetitivo n.o 1249, o BNMP exige o registro de prazo das medidas. Diante das circunstâncias do caso, determino o prazo de 1 (um) ano a contar da intimação do representado da presente decisão para fins de reavaliação das medidas protetivas, sem que isso acarrete automaticamente o fim da sua vigência. Intime-se a ofendida e requerido da presente decisão. O requerido deverá ser advertido que em caso de descumprimento, ainda que parcial, das medidas protetivas impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, bem como pode ser responsabilizado civil e criminalmente (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006).” As medidas protetivas de urgência configuram, por um lado, provimento jurisdicional destinado a assegurar a proteção da vítima de violência doméstica e familiar. Por outro lado, impõem restrições a direitos fundamentais do suposto agressor e, ao assumirem natureza de medida cautelar de cunho processual penal, podem ensejar a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento, com o objetivo de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima. Elas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em razão de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, conforme disposto no artigo 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006. No caso, o juiz se baseou nas declarações das ofendidas no momento do requerimento de medidas protetivas de urgência apresentado na origem, cabendo a ele a análise da sua pertinência, permanência e prazo de duração. Nesse contexto, o temor das vítimas em relação ao paciente se mostra suficiente, a princípio, para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, demonstrada pelos registros de ocorrências policiais e notícias de descumprimento das medidas impostas, sendo necessária e adequada. As alegações do impetrante extrapolam os limites da via estreita do habeas corpus, por demandarem análise aprofundada de fatos e de provas, o que é incompatível com a natureza sumaríssima do remédio constitucional. Ademais, não se pode confundir o direito de ir e vir do paciente com sua permissão de aproximação com a vítima para cometer violência contra ela. Com efeito, a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas com o objetivo de sopesá-las e atribuir-lhes maior ou menor valor. Exige-se, para tanto, a pré-constituição da prova dos fatos alegados, o que não se verifica na hipótese em análise. Assim, a apuração da veracidade das declarações relativas ao comportamento do paciente, notadamente quanto à suposta violência narrada pela ofendida e o referido caráter retaliatório contra o paciente, extrapola os limites da presente via processual, que não comporta dilação probatória. No mesmo sentido, a análise da adequação e da proporcionalidade das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, à luz do relato da vítima, demanda incursão no conjunto probatório produzido na origem, bem como o exercício do contraditório, incompatíveis com o rito célere do habeas corpus, o que está se desenvolvendo na origem. Na hipótese, não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar, não havendo risco de dano irreparável ao paciente, considerando que a decisão de origem autorizou a entrada, a saída e a permanência em sua residência, sem que isso represente descumprimento de medida protetiva de urgência, diante da informação de que o representado reside no mesmo condomínio que uma das vítimas. Assim, da análise preliminar não se vislumbra, pelo menos por agora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão recorrida. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicite-se informações ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator